Tribunal: TJDFT
Processo: 0750427-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA E NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Evidente a periculosidade do paciente, aferida das circunstâncias do caso concreto, pois se trata, em tese, de crimes graves, hediondos, homicídios qualificados e tentados contra duas vítimas, no ambiente do trabalho, ocasião em que o paciente desferiu golpes de facas nas costas da primeira vítima e, na sequência, desferiu outros seis golpes de faca em outra vítima, sua ex-companheira na data dos fatos, não ocorrendo os resultados mortes por circunstâncias alheias à sua vontade. Estão presentes a prova da materialidade do crime e os indícios da autoria, já pronunciado o paciente.
A sentença de pronúncia manteve a prisão preventiva, confirmada em sede de recurso em sentido estrito. Reavaliada a constrição, novamente foi mantida.
Constrição fundada nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.